Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0729501-85.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ FILIPE BARROS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de petição protocolizada em 28/03/2021, às 23h45min, na qual requer a autorização da saída do apelante LUIZ FILIPE BARROS DA SILVA para comparecer ao velório da sua mãe, a realizar-se na data de 29/03/2021, às 15h, no cemitério de Taguatinga/DF. Todavia, não obstante o pedido ter sido dirigido a esta Relatoria, ressalto que o pleito deve ter sido dirigido a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem compete tomar as providências e verificar a possibilidade de atendimento, nos termos que dispõe o art. 15 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 15. Caberá ao Juiz da Vara de Execuções Penais – VEP decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas, bem como de remoção, ingresso e permanência de quaisquer presos em estabelecimentos penais sujeitos à sua fiscalização, inclusive os que não tenham vinculação com a Justiça do Distrito Federal, sejam eles presos provisórios ou com condenação definitiva. Prossiga-se com a regular tramitação da apelação criminal. P. R. I. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator